Tribunal: TJDFT
Processo: 0728008-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o, do Código Civil.
2. - Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem o supre.
3. - Na questão, revela-se adequada a prestação alimentícia provisória no valor correspondente a 7% (sete por cento) da remuneração bruta do agravante, deduzidos os descontos obrigatórios (IR e INSS).
4. - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.